Tribunal: TJBA
Processo: 8052153-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052153-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. LEGALIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é lícita quando precedida de notificação prévia, nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, inciso II, da Lei 8.987 de 1995 e da Resolução ANEEL 1.000 de 2021.

2. Comprovado que a unidade consumidora está em nome de terceiro estranho à lide, houve notificação prévia na fatura, a suspensão decorreu de débito vencido há menos de 90 dias, não há registro de corte na data alegada pelo autor e, quando a ação foi ajuizada, o fornecimento já estava restabelecido, não há que se falar em ilicitude ou falha na prestação do serviço.

3. O exercício regular de direito pela concessionária não configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar.

4. O autor não comprovou ser titular da unidade consumidora, carecendo de legitimidade ativa para pleitear indenização.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8052153-50.2023.8.05.0001, em figura como Apelante JOSE MILTON DE MAGALHAES e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.